Tribunal: TJPA
Processo: 0050726-89.2015.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTACONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CONCLUSÃO DE VIOLAÇÃO DA HONRA POLICIAL MILITAR, PUNDONOR E DECORO DE CLASSE COM APLICAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA: NECESSIDADE DE TER SIDO SUSPENSO O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO ATÉ JUNTADA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA, AUSÊNCIA DE PETIÇÃO JUNTADA PELA DEFESA AOS AUTOS E DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO LASTREADA SOMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO.- A prova pericial se revelou inócua e desnecessária, pois, em seu depoimento, o requerido (fl. 238) aduziu que ia com frequência ao escritório da empresa, com uso da viatura policial, o que é ratificado em suas alegações finais, por possuir um vínculo de consultoria de segurança com a empresa, revelando-se confissão quanto ao uso da viatura. Irrelevante, para o caso, o resultado da perícia requerida e deferida, que não servirá para ser capaz de influir no convencimento do julgador.- Ademais, pela análise dos autos, não se constata a juntada da petição referida pela defesa em que encaminha as perguntas a serem respondidas pela testemunha Cel Roberto Pessoa Campos, por ser atual comandante geral da PMPA, secretário de estado. O que se denota é que fora aberto prazo para defesa fazer e não consta tal incumbência cumprida depois. - Lado outro, a conclusão do conselho de justificação, diferente do que alegou a defesa, não está lastreada exclusivamente em provas no IPM para embasar, isoladamente, uma punição administrativa. Ao contrário, lastreou-se no interrogatório do requerido e em suas manifestações defensivas no bojo do desenrolar do conselho, de onde se observa a estrita observância ao princípio constitucional do devido processo legal, em suas facetas material e processual.- Nessa senda, não vislumbro as alegadas nulidades. Como se sabe, a mera alegação de prejuízo sem prova concreta atrai a incidência clara do postulado pas de nullité sans grief, segundo o qual inexiste nulidade sem prova efetiva de prejuízo, princípio esse de ampla aplicação no processo penal, de incidência subsidiária ao procedimento sub examine.MÉRITO. ACUSAÇÃO DE O REQUERIDO RECEBER VALORES PECUNIÁRIOS PARA REFORÇAR A VIGILÂNCIA EM UM TERRENO DE EMPRESA PRIVADA POR MEIO DE ACORDO INFORMAL E VERBAL, RECEBENDO, POR ESSE SERVIÇO, A QUANTIA APROXIMADA DE R$ 2.000,00 POR SEMANA, INCLUSIVE POR CHEQUES ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2011. REQUERIDO FORA CONSIDERADO PELO CONSELHO CULPADO DAS ACUSAÇÕES APRESENTADAS NO DECRETO DE INSTAURAÇÃO, VIOLANDO-SE O ART. 18, VI, VII, IX, XI, XVIII, XXIV E XXVI, DA LEI ESTADUAL Nº 6.833/06 (CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA PMPA - CEDPMPA) E ART. 308, DO CPM (CORRUPÇÃO PASSIVA), POIS ATENTOU CONTRA A HONRA PESSOAL, O DECORO DE CLASSE E O PUNDONOR POLICIAL MILITAR, APLICANDO-LHE A SANÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. PROIBIÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA PARTICULAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA. - Restou caracterizado, in casu, que o requerido prestou assessoria de segurança à empresa privada, intermediando a contratação de terceira pessoa para realizar segurança privada no terreno da empresa TBB CARGO LTDA, percebendo valores para remunerar essa terceira pessoa. Sem dúvida alguma, tal conduta atentou contra a honra pessoal, o decoro de classe e o pundonor policial militar, violando-se o art. 18, VI, VII, IX, XI, XVIII, XXIV e XXVI, da Lei estadual nº 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da PMPA - CEDPMPA), revelando-se transgressões militares de natureza grave, na forma do art. 31, §2º, III, do CEDPMPA. O art. 19, ?caput?, do CEDPMPA estabelece que é vedado ao policial militar exercer atividade de segurança particular.- A legislação estadual fixa as espécies de punição disciplinar (art. 39, do CEDPMPA): repreensão, detenção militar, prisão disciplinar, reforma administrativa disciplinar, licenciamento a bem da disciplina para praças sem estabilidade, exclusão a bem da disciplina para praças com estabilidade e demissão para os oficiais.- A meu sentir, diante dos fatos narrados e histórico do requerido, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, confirmo a justificação com a aplicação da penalidade de reforma administrativa que, aliás, o próprio requerido, em suas alegações finais e, em sua manifestação, concordou com esta penalidadeMILITAR NÃO JUSTIFICADO. INCAPACIDADE DE PERMANECER NA CORPORAÇÃO. REFORMA ADMINISTRATIVA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO CONHECIDO E PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 0050726-89.2015.814.0000
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: MAJOR QOPM ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
ADV.: LEANDRO ACATAUASSU DE ARAÚJO e IASMIM KYMBERLI SOUSA DE MIRA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CONCLUSÃO DE VIOLAÇÃO DA HONRA POLICIAL MILITAR, PUNDONOR E DECORO DE CLASSE COM APLICAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA: NECESSIDADE DE TER SIDO SUSPENSO O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO ATÉ JUNTADA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA, AUSÊNCIA DE PETIÇÃO JUNTADA PELA DEFESA AOS AUTOS E DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO LASTREADA SOMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO.
- A prova pericial se revelou inócua e desnecessária, pois, em seu depoimento, o requerido (fl. 238) aduziu que ia com frequência ao escritório da empresa, com uso da viatura policial, o que é ratificado em suas alegações finais, por possuir um vínculo de consultoria de segurança com a empresa, revelando-se confissão quanto ao uso da viatura. Irrelevante, para o caso, o resultado da perícia requerida e deferida, que não servirá para ser capaz de influir no convencimento do julgador.
- Ademais, pela análise dos autos, não se constata a juntada da petição referida pela defesa em que encaminha as perguntas a serem respondidas pela testemunha Cel Roberto Pessoa Campos, por ser atual comandante geral da PMPA, secretário de estado. O que se denota é que fora aberto prazo para defesa fazer e não consta tal incumbência cumprida depois.
- Lado outro, a conclusão do conselho de justificação, diferente do que alegou a defesa, não está lastreada exclusivamente em provas no IPM para embasar, isoladamente, uma punição administrativa. Ao contrário, lastreou-se no interrogatório do requerido e em suas manifestações defensivas no bojo do desenrolar do conselho, de onde se observa a estrita observância ao princípio constitucional do devido processo legal, em suas facetas material e processual.
- Nessa senda, não vislumbro as alegadas nulidades. Como se sabe, a mera alegação de prejuízo sem prova concreta atrai a incidência clara do postulado pas de nullité sans grief, segundo o qual inexiste nulidade sem prova efetiva de prejuízo, princípio esse de ampla aplicação no processo penal, de incidência subsidiária ao procedimento
sub examine
.
MÉRITO. ACUSAÇÃO DE O REQUERIDO RECEBER VALORES PECUNIÁRIOS PARA REFORÇAR A VIGILÂNCIA EM UM TERRENO DE EMPRESA PRIVADA POR MEIO DE ACORDO INFORMAL E VERBAL, RECEBENDO, POR ESSE SERVIÇO, A QUANTIA APROXIMADA DE R$ 2.000,00 POR SEMANA, INCLUSIVE POR CHEQUES ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2011. REQUERIDO FORA CONSIDERADO PELO CONSELHO CULPADO DAS ACUSAÇÕES APRESENTADAS NO DECRETO DE INSTAURAÇÃO, VIOLANDO-SE O ART. 18, VI, VII, IX, XI, XVIII, XXIV E XXVI, DA LEI ESTADUAL Nº 6.833/06 (CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA PMPA - CEDPMPA) E ART. 308, DO CPM (CORRUPÇÃO PASSIVA), POIS ATENTOU CONTRA A HONRA PESSOAL, O DECORO DE CLASSE E O PUNDONOR POLICIAL MILITAR, APLICANDO-LHE A SANÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. PROIBIÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA PARTICULAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA.
- Restou caracterizado, in casu, que o requerido prestou assessoria de segurança à empresa privada, intermediando a contratação de terceira pessoa para realizar segurança privada no terreno da empresa TBB CARGO LTDA, percebendo valores para remunerar essa terceira pessoa. Sem dúvida alguma, tal conduta atentou contra a honra pessoal, o decoro de classe e o pundonor policial militar, violando-se o art. 18, VI, VII, IX, XI, XVIII, XXIV e XXVI, da Lei estadual nº 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da PMPA - CEDPMPA), revelando-se transgressões militares de natureza grave, na forma do art. 31, §2º, III, do CEDPMPA. O art. 19, ¿caput¿, do CEDPMPA estabelece que é vedado ao policial militar exercer atividade de segurança particular.
- A legislação estadual fixa as espécies de punição disciplinar (art. 39, do CEDPMPA): repreensão, detenção militar, prisão disciplinar, reforma administrativa disciplinar, licenciamento a bem da disciplina para praças sem estabilidade, exclusão a bem da disciplina para praças com estabilidade e demissão para os oficiais.
- A meu sentir, diante dos fatos narrados e histórico do requerido, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, confirmo a justificação com a aplicação da penalidade de reforma administrativa que, aliás, o próprio requerido, em suas alegações finais e, em sua manifestação, concordou com esta penalidade
MILITAR NÃO JUSTIFICADO. INCAPACIDADE DE PERMANECER NA CORPORAÇÃO. REFORMA ADMINISTRATIVA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO CONHECIDO E PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do conselho de justificação e julgá-lo procedente para reformar administrativamente o requerido,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
instaurado por meio de Decreto Governamental, publicado no Diário Oficial do Estado nº 32.850 em 19/03/2015, com a finalidade de apurar falta funcional cometida pelo oficial justificante
MAJOR QOPM ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS,
por ter procedido incorretamente no desempenho de seu cargo, violando o sentimento do dever no exercício da função ou de serviço militar, a honra policial militar, seu pundonor e o decoro de classe.

A imputação contra o oficial justificante foi objeto do presente processo administrativo disciplinar de conselho de justificação que concluiu, à unanimidade, como culpado das imputações constantes do decreto de instauração, violando-se o art. 18, VI, VII, IX, XI, XVIII, XXIV e XXVI, da Lei estadual nº 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da PMPA - CEDPMPA) e art. 308, do CPM, deliberando o conselho pela sanção culminada no art. 44, da referida lei, ou seja, reforma administrativa disciplinar (fls. 341-352)

Submetido o procedimento administrativo à análise e decisão do Governador do Estado, à época, este, com supedâneo no parecer nº 208/2015 da Procuradoria-Geral do Estado, opinou pela culpabilidade do militar, em face das graves faltas administrativas cometidas, afetando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da corporação a que pertence, reconhecendo a competência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgar e aplicar a punição cabível ao oficial, em razão da conduta apurada nos autos, determinando, assim, o seu encaminhamento para este órgão jurisdicional.

Os autos foram distribuídos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (fl. 360), que se julgou suspeita por motivo de foro íntimo (fl. 363). Redistribuídos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este se julgou suspeito, considerando a recomendação do Conselho Nacional de Justiça no pedido de providências nº 000.1.178-28.2011.2.00.0000 (fl. 367). Assim, por redistribuição, coube-me a relatoria do feito (fl. 369).

Determinei a intimação do requerido para se manifestar sobre a decisão do conselho de justificação, na forma do que prescreve o art. 139, da Lei estadual nº 6.833/06 (fl. 371).

Em sua
manifestação
(fls. 384-402), o requerido alega,
preliminarmente
,
a necessidade de ter sido suspenso o conselho de justificação até juntada de prova pericial requerida
. Explica que a defesa requereu a produção de perícia técnica em CD constante nos autos para se ter certeza de que o requerido aparece, de fato, no interior da viatura policial, o que não fora realizado até apresentação dessa defesa, mesmo tendo sido deferido pelos membros do conselho. Suscita, ainda,
nulidade
, pois fora protocolizada petição, em 15/04/2015, recebida pelo escrivão do conselho, o Cel Mauro, em que apresenta perguntas que foram realizadas ao Cel Roberto Campos por ser secretário de estado e junta aos autos documentos que comprovam a conduta memorável do requerido. Contudo, ao se manusear estes autos, não se encontra referida petição, sendo argumentando em alegações finais e não sanado pelo conselho. Tais fatos acarretam nítido
cerceamento de defesa, violando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Aduz a
ausência de testemunhas de acusação no conselho de justificação
, destacando que o inquérito policial militar (IPM) é mero instrumento informativo, não servindo as provas colhidas nele para embasar, isoladamente, uma punição administrativa. Ponderou que as testemunhas foram intimadas três vezes para serem ouvidas, porém não compareceram (fls. 255, 265 e 277), reforçando a necessidade de sua absolvição,
eis que a condenação não pode estar lastreada somente em provas colhidas no IPM.

Afirma que o requerido apresenta conduta profissional ilibada, servindo a Polícia Militar por mais de 25 anos sem ter respondido a nenhum processo administrativo ou penal, sendo que eventuais punições já foram canceladas (fls. 296-297) e sua promoção a major ocorrera por merecimento, recebendo inúmeros elogios, cumprindo seu mister com responsabilidade e ética, declinando que é plenamente capaz de continuar como major QOPMPA, ponderando que,
em julgamento pelo conselho, devem ser observados seus antecedentes
(art. 32, I, da Lei estadual nº 6.833/06)
e as atenuantes da relevância dos serviços prestados e do bom comportamento
(art. 35, I e II, da Lei estadual nº 6.833/06).

Sustenta que
não há provas a amparar sua condenação
, devendo ser absolvido das imputações, destacando os depoimentos prestados pelos Cel PM Paulo Sérgio Santana Garcia (fl. 259), pelo Cel José Dilson de Souza Junior (fl. 262) acerca do seu bom comportamento enquanto fora subordinado hierarquicamente a eles e as declarações apresentadas pelo Cel Roberto Luiz de Freitas Campos (fl. 326).

Afirma que a empresa TBB Cargo Ltda tinha maquinários do estado usado na obra do PAC, sendo, por essa razão, realizada ronda por viaturas da PM no interesse e defesa do estado, sem relação entre o requerido e sua função militar ou entre a relação de vigilância prestada entre o requerido e o vigia noturno, que nem era policial militar e que ficava de noite no terreno da empresa, ficando claro que houve ¿uma prestação de serviço, nada mais, o JUSTIFICANTE foi contratado pela empresa, que por sua vez contratou um Ex-Policial para ser vigilante, se este por sua vez, contratou outras pessoas para trabalhar no local, não deve ser imputado ao justificante qualquer conduta neste sentido¿, ficando claro que não cometeu crime de corrupção passiva ou outro crime militar, devendo ser absolvido (art. 175, da Lei estadual nº 6.833/06 c/c art. 439, ¿e¿, do CPPM).

Informa que restou claro que prestou consultoria técnica à empresa e jamais havia esquema de privatização de segurança pública, havendo prestado serviço em seu horário de folga à empresa por 6 meses (fls. 235-240). Recebia os valores e pagava o vigia noturno, ex-policial militar Luís Alberto, destacando que isso era uma forma de complementar sua renda e fazia nas horas de folga. A sua falha foi não ter celebrado contrato escrito de prestação de serviços de consultoria de segurança.

Acentua que restou comprovado que houve uma prestação de consultoria e segurança do terreno da empresa citada e nada mais, não se justificando a decisão do conselho,
havendo, no máximo, transgressão da disciplina, mas jamais crime militar, sem ser capaz de, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, embasar uma pensa de demissão e exclusão das fileiras da PMPA
.

Por fim, afirmando que o requerido apresenta condições de permanecer nas fileiras da PMPA, requer que seja mantido. Subsidiariamente, acaso se entenda ter ocorrida transgressão disciplinar, seja aplicada pena inferior à demissão ou acaso se entenda por sua culpabilidade, que seja reformado admirativamente, em virtude de ótimos serviços prestados à sociedade.

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pela declaração de indignidade do requerido, impondo-lhe a pena de exclusão das fileiras da PMPA, ante a comprovação do dolo na prática das condutas que lhe foram imputadas (fls. 409-418).

É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA: A NECESSIDADE DE TER SIDO SUSPENSO O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO ATÉ JUNTADA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA, AUSÊNCIA DE PETIÇÃO JUNTADA PELA DEFESA AOS AUTOS E DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO LASTREADA SOMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.

A defesa requereu a produção de perícia técnica em CD constante nos autos (fl. 253) para se ter certeza de que o requerido aparece, de fato, no interior da viatura policial indo ao terreno da empresa, o que não fora realizado até apresentação da defesa, mesmo tendo sido deferido pelos membros do conselho, razão pela qual alegou nulidade por cerceamento do direito de defesa.

Aduziu, ainda, que fora protocolizada petição, em 15/04/2015, recebida pelo escrivão do conselho, o Cel Mauro, em que apresentou perguntas que foram realizadas ao Cel Roberto Campos e juntou aos autos documentos que comprovam a conduta memorável do requerido. Contudo, ao se manusear estes autos, não encontrou referida petição, sendo argumentando em alegações finais e não sanado pelo conselho.

Pois bem.

Nesse pedido de perícia (fl. 253), fora requerida: qual a placa do veículo, aproximação em ótima qualidade para identificar o condutor do veículo e a numeração da viatura para identificar a que batalhão pertence, dentre outros, pleito que fora acolhido pelo conselho (fl. 255), esclarecendo que a oitiva da testemunha Cel Roberto Pessoa Campos, por ser atual comandante geral da PMPA, secretário de estado, ocorreria por meio de encaminhamento a ele de petição apresentada pela defesa de forma escrita, a qual se comprometeu a fazer no dia 15 de abril de 2015 até às 18h.

Nota-se que a prova pericial se revelou inócua e desnecessária, pois, em seu depoimento, o requerido (fl. 238) aduziu que ia com frequência ao escritório da empresa, com uso da viatura policial, o que é ratificado em suas alegações finais, por possuir um vínculo de consultoria de segurança com a empresa, revelando-se confissão quanto ao uso da viatura. Irrelevante, para o caso, o resultado da perícia requerida e deferida, que não servirá para ser capaz de influir no convencimento do julgador.

Ademais, pela análise dos autos, não se constata a juntada da petição referida pela defesa em que encaminha as perguntas a serem respondidas pela testemunha Cel Roberto Pessoa Campos, por ser atual comandante geral da PMPA, secretário de estado. O que se denota é que fora aberto prazo para defesa fazer e não consta tal incumbência cumprida depois.

Lado outro, a conclusão do conselho de justificação, diferente do que alegou a defesa, não está lastreada exclusivamente em provas no IPM para embasar, isoladamente, uma punição administrativa. Ao contrário, lastreou-se no interrogatório do requerido e em suas manifestações defensivas no bojo do desenrolar do conselho, de onde se observa a estrita observância ao princípio constitucional do devido processo legal, em suas facetas material e processual.

Nessa senda, não vislumbro as alegadas nulidades. Como se sabe, a mera alegação de prejuízo sem prova concreta atrai a incidência clara do postulado
pas de nullité sans grief
, segundo o qual inexiste nulidade sem prova efetiva de prejuízo, princípio esse de ampla aplicação no processo penal, de incidência subsidiária ao procedimento
sub examine.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.
MÉRITO

Apurou-se, neste procedimento, a conduta do requerido acusado de receber valores pecuniários para reforçar a vigilância em um terreno da empresa TBB CARGO LTDA, que teria se operacionalizado por meio de acordo realizado informalmente e de forma verbal, recebendo, por esse serviço, a quantia aproximada de R$ 2.000,00 por semana, inclusive por cheques entre os anos de 2010 e 2011 (fl. 185).

É cediço que as rígidas regras insculpidas nos regulamentos disciplinares sobre os militares servem para dar a base de sustentação à hierarquia e à disciplina militares.

Neste ponto, é a própria CF/88 que exige um militar ético, íntegro, obediente às normas disciplinares, pois do contrário não destinaria às Forças Armadas o relevante papel de defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (art. 142 da CF/88).

A propósito, segundo as lições de Jorge César de Assis, ao abordar a natureza do julgamento da declaração da perda do posto e da patente, assim se posiciona:
¿Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da declaração pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do Conselho de Justificação. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou durante o desenrolar do processo administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou pelo qual foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das forças armadas, polícias militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe acarrete (ao oficial representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato com a consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade de o oficial representado demonstrar, estreme de dúvida, que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou administrativamente, não o desonraram, não o maculam, nem lhe deixaram qualquer nódoa pessoal ou profissional.¿
(grifos meus)

Dessa forma, buscam-se os aspectos morais da conduta do justificante e os seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar, caracterizada pelo sentimento do dever, pelo pundonor militar e pelo decoro da classe, que impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis. Os policiais militares lidam com valores sublimes: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento, inclusive em sua vida particular.

O requerido fora considerado pelo conselho culpado das acusações apresentadas no decreto de instauração, violando-se o art. 18, VI, VII, IX, XI, XVIII, XXIV e XXVI, da Lei estadual nº 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da PMPA - CEDPMPA) e art. 308, do CPM (corrupção passiva), pois atentou contra a honra pessoal, o decoro de classe e o pundonor policial militar, aplicando-lhe a sanção de reforma administrativa disciplinar.

Honra pessoal

¿é o sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto ou se tornam merecedores os policiais militares perante seus superiores, pares e subordinados.¿
(art. 17, §3º, do CEDPMPA).
Decoro de classe
é
¿o valor moral e social da instituição, representando o conceito do policial-militar em sua amplitude social, estendendo-se à classe que o militar compõe, não subsistindo sem ele.¿
(art. 17, §5º, do CEDPMPA).
Pundonor policial-militar

¿é o dever de pautar sua conduta com correção de atitudes, como um profissional correto. Exige-se do policial militar, em qualquer ocasião, comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido.¿
(art. 17, §4º, do CEDPMPA).

Na forma do art. 44, do CEDPMPA, a
reforma administrativa disciplinar
consiste na passagem do policial militar em atividade para a inatividade, em vista da constatação da falta de condições para o desempenho das suas funções no serviço ativo.

Com efeito, restou caracterizado,
in casu
, que o requerido prestou assessoria de segurança à empresa privada, intermediando a contratação de terceira pessoa para realizar segurança privada no terreno da empresa TBB CARGO LTDA, percebendo valores para remunerar essa terceira pessoa. Sem dúvida alguma, tal conduta atentou contra a honra pessoal, o decoro de classe e o pundonor policial militar, violando-se o art. 18, VI, VII, IX, XI, XVIII, XXIV e XXVI, da Lei estadual nº 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da PMPA - CEDPMPA), revelando-se transgressões militares de natureza grave, na forma do art. 31, §2º, III, do CEDPMPA:
¿CEDPMPA
Art. 18. O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar:
(...)
VI - ser justo na apreciação de atos e méritos dos subordinados;
VII - cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente definidas, a
Constituição, as leis e as ordens legais das autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados;
IX - exercer as funções com integridade, probidade e equilíbrio, segundo os princípios que regem a Administração Pública, não sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas;
XI - ser fiel na vida policial-militar, cumprindo os compromissos relacionados às suas atribuições de agente público;
XVIII - considerar a verdade, a legalidade e a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal;
XXIV - exercer a função pública com honestidade, não aceitando vantagem indevida, de qualquer espécie;
XXVI - não abusar dos meios do Estado postos à sua disposição, nem distribuí-los a quem quer que seja, em detrimento dos fins da Administração Pública, coibindo ainda a transferência, para fins particulares, de tecnologia própria das funções policiais;
Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:
§ 1º De natureza ¿leve¿, quando constituírem atos que por suas conseqüências não resultem em grandes prejuízos ou transtornos:
I - ao serviço policial-militar;
II - à Administração pública.
§ 2º De natureza ¿grave¿, quando constituírem atos que:
I - sejam atentatórios aos direitos humanos fundamentais;
II - sejam atentatórios às instituições ou ao Estado;
III - afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;
IV - atentem contra a moralidade pública;
V - gerem grande transtorno ao andamento do serviço;
VI - também sejam definidos como crime;
VII - causem grave prejuízo material à Administração.¿
(grifos meus)

Nesse prisma, assento que o art. 19, ¿caput¿, do CEDPMPA estabelece que é vedado ao policial militar exercer atividade de segurança particular:
¿Art. 19. Ao policial militar da ativa é vedado exercer atividade de segurança particular, comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar ainda que indiretamente, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou limitada.¿

A legislação estadual fixa as espécies de punição disciplinar (art. 39, do CEDPMPA): repreensão, detenção militar, prisão disciplinar, reforma administrativa disciplinar, licenciamento a bem da disciplina para praças sem estabilidade, exclusão a bem da disciplina para praças com estabilidade e demissão para os oficiais.

A meu sentir, diante dos fatos narrados e histórico do requerido, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, confirmo a justificação com a aplicação da penalidade de reforma administrativa que, aliás, o próprio requerido, em suas alegações finais e, em sua manifestação, concordou com esta penalidade (fl. 340 e fl. 402).

A propósito, destaco precedente deste Tribunal:
Conselho de Justificação. Acusação da prática de cometimento de falta disciplinar de natureza grave por oficial da PM/PA. Art. 31, § 2º, II, III, V, VI e VII, e no art. 18, III, VII, XII e XXIX c/c art. 37, XXIV, XXX, L, LVIII, XCLVIII, CVIII e CXLVIII, § 1º da Lei n.º 6.833/2006. Ausência injustificada no exercício da atividade policial por duas vezes. Deserção. Não devolução de armamento acautelado para sua pessoa. Arma que veio a ser posteriormente furtada. Falta disciplinar configurada. Incapacidade para permanecer no serviço ativo. Aplicação de penalidade de reforma administrativa disciplinar. Art. 44 da Lei n.° 6.833/2006.
1. Comete falta disciplinar de natureza grave o oficial da PM que se ausenta injustificadamente de suas funções policiais militares.
2. A não devolução de armamento acautelado ao policial quando em serviço se constitui em falta disciplinar. 3. Inexistência de causas justificadoras para os atos praticados. 4. Militar que não reuni condições de permanecer no serviço ativo da PM. Aplicação da penalidade de reforma administrativa prevista no art. 44 da Lei n.º 6.833/2006.
(TJPA, Conselho de Justificação nº 2009.02747058-58, acórdão nº 79.028, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/06/2009, Publicado em 02/07/2009)

Ante o exposto
, em consonância com as razões declinadas no voto e com o parecer da Procuradoria de Justiça, concluo que o requerido não justificou as transgressões que lhes foram atribuídas, demonstrando através de seus atos, conduta incompatível com a honra policial militar, o pundonor e o decoro de classe e, assim,
julgo procedente o conselho de justificação
para reformar o requerido disciplinarmente nos termos do art. 140, inciso I, da Lei nº. 6.833/2006.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
Relatora